Tribunal: TJSP
Processo: 0004366-40.2011.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELOS DOS ACUSADOS.

Preliminar de nulidade quanto ao reconhecimento dos réus em vista do descumprimento do art. 226 do CPP, com pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de mitigação penal.

Preliminar. Reconhecimento por via fotográfica. Nulidade. Inocorrência. Mesmo com a atualização pretoriana

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELOS DOS ACUSADOS.

Preliminar de nulidade quanto ao reconhecimento dos réus em vista do descumprimento do art. 226 do CPP, com pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de mitigação penal.

Preliminar. Reconhecimento por via fotográfica. Nulidade. Inocorrência. Mesmo com a atualização pretoriana no tema, o reconhecimento opera-se como simples linha de investigação. Base normativa não cogente. Ainda que salutar o line up, o art. 226 do CPP não traz rigor procedimental apto a suscitar nulidade por não se tratar de fórmula formalíssima. Aqui, a condenação baseia-se noutras provas, além do reconhecimento fotográfico. Preliminar afastada.

Mérito. Provas. Materialidade. Ponto incontroverso diante das peças de instrução. Autoria certa. Negativas dos réus, primos entre si, as quais se lançaram como autodefesa, sob amparo da cláusula fundamental proibitiva à autoincriminação. Álibis inexistentes ou não demonstrados. ALEXSANDRO só foi preso depois do roubo, e RAFAEL, alegadamente foragido, não provou nem mesmo via testemunho defensivo seu paradeiro alhures. Reconhecimentos pessoal e de objeto corroborados pela vítima, em suas declarações judiciais, e em relato testemunhal, que confirmou o reconhecimento dos roubadores por aquela primeira. Valor seminal da palavra da vítima na elucidação dos crimes cometidos sob o manto da clandestinidade. Mantida, aqui, a condenação de piso.

Dosimetria. Primeira fase. Penas iniciais. Exasperação. Cabimento. Fundamentação idônea. Modo de execução. Premeditação. Divisão de tarefas. Intensidade dolosa. Danos não recompostos. Antecedentes. Fator de lastro legal expresso. Tolhimento que se plasmaria em decisão contra legem. Inexistência de dupla punição contra o acusado. Individualização penal. – Terceira fase. Concurso de agentes. Majorante cabal à luz das provas, no todo acenando à comparsaria entre dois roubadores. Pleitos afastados, com reparo de ofício no cálculo.

Parcial provimento, com rejeição da preliminar lançada.